Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726584-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) RECORRENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS D E S P A C H O Intime-se o requerido para pagamento voluntário da quantia de R$ 5.213,12, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios, no patamar de 10% do valor do débito, conforme dispõe o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator